Tribunal: STF
Processo: RE 1586502
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 88) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 81) que está assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição dos pacientes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem justa causa e com base em denúncia anônima, sem mandado judicial ou consentimento válido, é válida e se as provas obtidas por tais meios podem ser utilizadas para condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal e domiciliar sem justa causa, baseada apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial ou consentimento válido, viola o direito à inviolabilidade do domicílio e resulta na ilicitude das provas obtidas. 
4. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não justifica a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. 5. A decisão monocrática foi mantida por estar em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo apresentação de argumentos novos que justifiquem a mudança de entendimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar sem justa causa e sem mandado judicial ou consentimento válido é inválida e resulta na ilicitude das provas obtidas. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não justifica a busca domiciliar sem mandado judicial."
(HC 977.682 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP))

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 81):

Na hipótese, pelos depoimentos dos policiais, é possível observar que a diligência ocorreu em virtude de denúncia anônima e a abordagem aconteceu de maneira repentina e bastante rápida, sem que os indivíduos reagissem ou tentassem fugir do local (fls. 29 e 30). Com efeito, os policiais confirmaram que a abordagem se deu em razão de denúncia de populares, sem que houvesse atitude suspeita dos pacientes. Além disso, não descreveram outros motivos que os levaram a suspeitar do paciente. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “os policiais confirmaram que a abordagem se deu em razão de denúncia de populares, sem que houvesse atitude suspeita dos pacientes.”. 

Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime.  

Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e ingresso em domicílio. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente